Tribunal: TJMT
Processo: 1054257-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1054257-51.2020.8.11.0041
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Apelante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO
Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EMBARGANTE. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal que julgou improcedente o pedido e declarou a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA n.o 2018624600, oriunda de auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 294.914,38.
Fatos relevantes: (i) aplicação de sanção administrativa em razão de infrações relativas ao atendimento bancário, especialmente quanto à acessibilidade e suporte aos consumidores; (ii) alegação de ausência de proporcionalidade entre a conduta e o valor da penalidade; (iii) ausência de juntada do processo administrativo para demonstrar a suposta desproporcionalidade.
Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da multa administrativa por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) alternativamente, a redução do valor da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das infrações apuradas e da condição econômica da instituição autuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sanção administrativa de multa encontra respaldo legal no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e foi aplicada com base nos critérios previstos no art. 28 do Decreto Federal n.o 2.181/97.
6. A alegação de desproporcionalidade da multa administrativa exige demonstração concreta de abuso na fixação da penalidade, não sendo suficiente a simples insurgência contra seu valor.
7. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verificou nos autos.
8. O controle judicial do ato administrativo discricionário limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
9. A capacidade econômica da instituição autuada, somada à natureza e gravidade das infrações constatadas, justifica a penalidade aplicada, que visa a coibir práticas lesivas ao consumidor e garantir o efeito pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de multa administrativa por infrações à legislação consumerista, quando fundamentada nos critérios legais e não infirmada por prova robusta em sentido contrário, não configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores restringe-se à legalidade, não se admitindo a reavaliação do mérito administrativo quando inexistente vício ou arbitrariedade.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1054257-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO No 1054257-51.2020.8.11.0041

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelante
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Apelado
: ESTADO DE MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO EMBARGANTE. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal que julgou improcedente o pedido e declarou a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA n.o 2018624600, oriunda de auto de infração lavrado pelo PROCON/MT, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 294.914,38.

Fatos relevantes: (i) aplicação de sanção administrativa em razão de infrações relativas ao atendimento bancário, especialmente quanto à acessibilidade e suporte aos consumidores; (ii) alegação de ausência de proporcionalidade entre a conduta e o valor da penalidade; (iii) ausência de juntada do processo administrativo para demonstrar a suposta desproporcionalidade.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da multa administrativa por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) alternativamente, a redução do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das infrações apuradas e da condição econômica da instituição autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sanção administrativa de multa encontra respaldo legal no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor e foi aplicada com base nos critérios previstos no art. 28 do Decreto Federal n.o 2.181/97.
6. A alegação de desproporcionalidade da multa administrativa exige demonstração concreta de abuso na fixação da penalidade, não sendo suficiente a simples insurgência contra seu valor.
7. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verificou nos autos.
8. O controle judicial do ato administrativo discricionário limita-se à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
9. A capacidade econômica da instituição autuada, somada à natureza e gravidade das infrações constatadas, justifica a penalidade aplicada, que visa a coibir práticas lesivas ao consumidor e garantir o efeito pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação de multa administrativa por infrações à legislação consumerista, quando fundamentada nos critérios legais e não infirmada por prova robusta em sentido contrário, não configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores restringe-se à legalidade, não se admitindo a reavaliação do mérito administrativo quando inexistente vício ou arbitrariedade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2018624600 e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

A multa objeto da execução fiscal foi aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 294.914,38 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), em decorrência de fiscalização realizada pelo órgão, que constatou irregularidades no atendimento ao público e correntistas nas agências bancárias do apelante, , conforme se observa da CDA anexada ao ID 25899187 – p. 19:

Descrição Complementar: - FATO: 1)NÃO DISPONIBILIZAVA CAIXA ELETRÔNICO PREFERENCIAL E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DO IDOSO. 2)NÃO DISPONIBILIZAVA FUNCIONÁRIO EXCLUSIVO PARA DIRIMIR DÚVIDAS. 3)NÃO DISPONIBILIZAVA BANHEIROS SEPARADOS POR SEXO. 4)NÃO MANTÊM NENHUM CAIXA ELETRÔNICO COM OPÇÕES EM BRAILE PARA UTILIZAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS. - INFRAÇÃO: CONTRARIAR DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL No 8.078/90; DO DECRETO FEDERAL No 2.181/97 E No 5.296/2004. - PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA NO VALOR DE R$134.429,40, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 56, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 8.078/90 C/C ARTIGO 18, INCISO I, DO DECRETO FEDERAL No 2.181/97 E ARTIGO 11, DO DECRETO ESTADUAL 3571/04.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão do PROCON/MT ao aplicar a penalidade foi indevida, argumentando que o valor da multa é desproporcional e irrazoável. Afirma que o montante se aproxima de R$ 300.000,00 com as correções, o que seria excessivo em relação à infração apurada.

Defende que não está questionando a competência do órgão de defesa do consumidor para aplicar penalidades, mas sim o valor estipulado que estaria em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Salienta que a multa deveria levar em consideração não apenas o porte econômico do autuado, mas também o prejuízo ou dano reclamado pelo consumidor e a vantagem auferida pelo fornecedor.

Cita jurisprudência do TJ/MT e do STJ para sustentar a possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa em casos excepcionais de desproporcionalidade ou irrazoabilidade. Argumenta que, embora não seja possível ao Judiciário rever atos discricionários do poder de polícia, é cabível verificar se a discricionariedade foi exercida nos exatos termos do binômio proporcionalidade e razoabilidade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a multa aplicada ou, alternativamente, para reduzir o seu valor.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao ID 258992162
, nas quais sustenta que a multa foi fixada em conformidade com os arts. 24 e 28 do Decreto no 2.181/97, bem como o art. 56, I, e art. 57, caput e parágrafo único, da Lei no 8.078/90, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Argumenta que o apelante não trouxe aos autos provas de suas alegações, pretendendo transferir ao Estado o ônus de provar fatos constitutivos do direito do autor. Defende que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, e que não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo. Requer o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo (id. 258992160) e preparado (id. 259386679).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025